Tribunal: TJDFT
Processo: 0725923-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CDC. REQUISITOS.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença relativo ao ressarcimento de danos materiais.
2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão da empresa apontada como integrante do grupo econômico.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) se os requisitos legais para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor prevista no Código de Defesa do Consumidor estão presentes; (ii) se é possível estender o incidente à empresa indicada como integrante de grupo econômico.
III – Razões de decidir
4. A desconsideração da personalidade jurídica é admitida de forma excepcional, especialmente nas relações de consumo, sob a teoria menor prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
5. A instauração do incidente em relação à empresa supostamente integrante de grupo econômico deve ser deferida quando existirem elementos probatórios mínimos que comprovem a existência de tal grupo.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.